Tribunal: TCU
Processo: 014.749/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção à sala-cofre de seu centro de certificação digital.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 327/2023 do Serpro, que objetivou a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção à sala-cofre de seu centro de certificação digital, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 234, 235 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, 108 da Resolução-TCU 259/2014 e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar prejudicado o pedido de medida cautelar em razão da perda do objeto; 9.3. dar ciência ao Serpro sobre as seguintes exigências de habilitação técnica de caráter restritivo, identificadas no Pregão 327/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a demonstração de experiência anterior na manutenção de sala-cofre com base, exclusivamente, na certificação VDMA 24991-2 ou superior (item 7.1.4, subitem b.3.1, do edital), ao invés da comprovação por outras normas técnicas, a exemplo da ABNT 15.247, viola o art. 67, inciso II, da Lei 14.133/2021 e o princípio da competitividade, contido no art. 5o da mesma Lei; 9.3.2. a apresentação de declaração emitida pelo fabricante da sala-cofre ou por seu representante no Brasil, assinada por funcionário credenciado para isso, que comprove que a empresa é autorizada a realizar os serviços de manutenção preventiva programada e corretiva (item 7.1.4, subitem 'b', do edital) afronta o art. 67 da Lei 14.133/2021 e a 13a versão do Procedimento de Certificação PE 047; 9.4. comunicar esta decisão ao denunciante e ao Serpro; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; 9.6. arquivar os presentes autos.